Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-66.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705790-66.2021.8.07.0017 RECORRENTE: EDITON MENDONÇA DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. CASO EM EXAME. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou pela prática de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006), em regime aberto, com suspensão condicional da pena, além de fixar indenização por danos morais à vítima. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando legítima defesa de terceiro, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão culposa e redução do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) definir se houve legítima defesa de terceiro ou se a conduta foi dolosa; e (iii) avaliar a possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. O depoimento da vítima, corroborado por laudo pericial e depoimentos de testemunhas, configura prova robusta e coerente da prática de lesão corporal qualificada pelo apelante. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com outros elementos dos autos (STF, HC 461.478/PE; STJ, HC 590.329/SP). A tese de legítima defesa de terceiro é afastada, pois as provas indicam que o réu agiu com intenção de lesionar a vítima, conforme demonstrado pelo comportamento agressivo e pelos danos causados aos bens da residência. Não há elementos para desclassificação da conduta para lesão culposa, tendo em vista o animus laedendi evidenciado. A indenização por danos morais foi corretamente fixada com base no princípio da in re ipsa, embora o valor original seja reduzido em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a ausência de elementos suficientes sobre a condição econômica do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória. Tese de julgamento: A palavra da vítima em harmonia com laudo pericial e depoimentos testemunhais constitui prova suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. A legítima defesa de terceiro não se configura quando a reação do agente é desproporcional e visa causar lesões à vítima. A fixação de indenização mínima em casos de violência doméstica é cabível quando o pedido consta na denúncia, ainda que sem especificação de valor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 387, inciso IV, do CPP, afirmando que deve ser afastada a indenização, tendo em vista não terem sido comprovados os danos; e b) artigos 25 e 129, ambos do Código Penal, bem como 155, 156, 158, 386, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, e ao princípio da presunção de inocência, diante da fragilidade das provas apresentadas aos autos. Defende que a sua condenação não poderia ter sido baseada em elementos de fatos contraditórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 387, inciso IV, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 25 e 129, ambos do CP, bem como 155, 156, 158, 386, todos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Nesse contexto, o conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado. As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do apelante está evidenciada por elementos conectados e complementares, notadamente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas C. L. O. e M. C. B., sem qualquer sinal de incriminação gratuita, e pela prova pericial. Por conseguinte, julgo prejudicado o pedido de desclassificação para a modalidade culposa do delito, ante a comprovação do animus laedendi” (ID 67000761). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027